Tribunal: STF
Processo: CC 8246
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito positivo de competência entre o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar da União e o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Alegrete/RS, suscitado em sede de ação penal comum, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, contra MICHAEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA, denunciado como incurso no art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, “a”, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/2006. 



    No caso, foram ajuizadas duas ações penais – tanto na Justiça Militar da União quanto na Justiça estadual – para apuração dos mesmos fatos, assim descritos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul:



    No dia 25 de novembro de 2018, por volta das 02h30min, no Friends Bar, localizado na Rua Venâncio Aires, Centro, em Alegrete, RS, o denunciado MICHAEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, ofendeu a integridade corporal da vítima Ana Luiza Martini, sua companheira.



    Na ocasião, o denunciado estava na companhia da vítima e de alguns colegas de trabalho desta, quando, contrariado com a decisão de Ana Luiza e dos demais de se deslocarem para outro bar, agarrou-a fortemente pelos braços, impedindo sua saída do local. Ainda dentro do estabelecimento, tornou a agarrá-la de maneira brusca, retirou-a para fora, desferiu-lhe mordidas, puxou seus cabelos e novamente apertou seus braços, dando causa, assim, às lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito da fl. 27, que refere “lesão em raspagem medindo 2,0 x t, 0 centímetro na região bucinadora direita; equimose na região anterior no terço médio do braço esquerdo medindo 4,0 x 3,0 centímetro”.



    O delito foi cometido por motivo fútil, banal, desproporcional, consubstanciado na simples discordância do denunciado em acompanhar a vítima e demais colegas desta em direção a outro estabelecimento boêmio.



    Na ação penal militar, o Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar manteve a competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento dos fatos apurados no Inquérito Policial Militar 7000237-81.2018.7.03.0203, com base no art. 124 da Constituição Federal, c/c o art. 9º, III, “a”, do CPM. 



    Essa decisão foi chancelada pelo Superior Tribunal Militar nos autos do Recurso em Sentido Estrito 7001361-76.2019.7.00.0000, cuja ementa registra: 



    [...] 



    A Lei 13.491/17 alterou o art. 9º, inciso II, do CPM, inseriu no rol de crimes militares não só os previstos no CPM, mas, também, os previstos na legislação penal, chamados pela doutrina de "crimes militares por extensão". 



    [...] 



    Conforme à Teoria da Atividade, adotada pelo CPM, a condição do agente e da vítima é verificada quando da ação supostamente delituosa. No caso, ambos eram militares da ativa, o que fixa a competência da Justiça Castrense. Razão pela qual também se atrai a competência do Conselho Permanente de Justiça para exercer a jurisdição. 



    Recurso em Sentido Estrito desprovido, para manter inalterada decisão monocrática proferida que firmou a competência do CPJ para processar e julgar o feito. Decisão por maioria. 



    Sobrevieram sentenças condenatórias pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal), a saber: 



    Justiça estadual



    Pena aplicada: 1 ano e 5 meses de detenção, em regime aberto, concedida suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). 



    Justiça Militar



    Pena aplicada: 3 meses de detenção, em regime aberto, concedida suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). 



    Após proferir a sentença condenatória, e tendo ciência da ação penal em trâmite na Justiça Especializada, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Alegrete/RS suscitou o presente conflito de competência. 



    É o relatório. Decido. 



    Segundo dispõe o art. 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.



     



    A presente hipótese faz surgir conflito passível de análise por esta CORTE, pois, com a decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar no RESE 7001361-76.2019.7.00.0000, confirmando a competência da Justiça Militar para processamento e julgamento dos fatos em questão, exsurge a competência desta SUPREMA CORTE para dirimir o presente conflito. 



    Passo ao exame do caso concreto. 



    A Justiça Castrense concluiu pela competência da Justiça especializada para processar e julgar o agente pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] 



    Veja-se que algumas circunstâncias da narrativa devem ser destacadas: 



    (a) o Denunciado e a Ofendida, ambos, à época, militares da ativa, mantinham relacionamento amoroso extramuros; 



    (b) os fatos, em tese, praticados pelo Denunciado ocorreram no período noturno, em um estabelecimento comercial destinado ao lazer (“Friends Bar”); 



    (c) a discussão tem origem na discordância do Denunciado em ir a outro estabelecimento comercial (“Bar e Pub”);



    (d) o Denunciado retirou violentamente a Ofendida do estabelecimento comercial e, na rua, passou a agredi-la;



    (e) a Ofendida clamou por socorro dos colegas de farda por temer ficar sozinha com o denunciado. 



    [...] em não havendo hierarquia entre leis ordinárias, deve prevalecer, a uma, especialidade do Código Penal Militar, que prevê hipótese especial de competência que compatibiliza a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar (mediante aplicação do procedimento e demais institutos da Lei 11.340/06) com a censurabilidade dos efeitos deletérios do crime na hierarquia e disciplina militares (considerando a condição de militar dos sujeitos do crime); e, a duas, a cronologia do Código Penal militar, cujo dispositivo referente à competência foi incluído pela Lei 13.497/17.



    Por todo o exposto, conclui-se pela competência da justiça Militar da União para processar e julgar o crime de violência doméstica (art. 129, §9° do CP), mediante a aplicação dos institutos e do procedimento previstos na Lei 11.340/06, com fundamento na regra de competência inserta no art. 9º, II, "a", CPM.



    No mesmo sentido, consignou o STM: 



    [...] a conduta do Acusado infere suposto crime praticado por militar da ativa contra outra militar da ativa e, nesse caso, conforme disposto no art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, basta essa condição para que se atraia a competência da Justiça Castrense, independentemente do local ou da motivação da conduta supostamente criminosa. 



    De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 



    O art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar, por sua vez, dispõe: 



    Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    [...] 



    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: 



    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. 



    A respeito desse regramento normativo, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que o cometimento “de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar” (HC 135.019, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 3/10/2016). Assim, “a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar” (HC 121.778, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1/7/2014)



    No presente caso, portanto, em que há acusação de crime de violência doméstica entre namorados, cometido fora de local sob a administração militar (em um bar), a mera condição de militar do acusado e da vítima, ambos fora de serviço, é insuficiente para atrair a competência da Justiça especializada, já que ausente outro elemento de conexão com a vida castrense. É farta a jurisprudência desta CORTE nesse sentido: HC 135.675, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 15/3/2017; HC 131.076, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/12/2015; RHC 122562, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014; HC 121.778, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/7/2014; HC 117.254, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 15/10/2014. 



    Diante do exposto, com base no art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito, reconhecendo a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a causa. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal Militar e ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar da União.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Devolvam-se imediatamente estes autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente